Tribunal: STF
Processo: Rcl 40787
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo de Direito do 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que o reclamante Carlos Alberto da Silva Sales obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas “a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo o reclamante recolhido em unidade de regime fechado”. 
    Requer “o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, pelos documentos constantes nos autos, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 6 de fevereiro do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto: 
    “3. pois bem, o sentenciado preencheu o interstício probatório no regime fechado e vem mantendo bom comportamento carcerário, segundo informado pela Administração Penitenciária. Preso originalmente em 31.12.2009, há registro de uma única infração disciplinar – novo delito perpetrado no curso de livramento condicional – em seu histórico prisional, já tendo transcorrido lapso de tempo suficiente para a progressão, estando já definida sua situação processual. Registre-se, por oportuno, que o montante da pena, por maior que seja, não pode ser considerado como fator impeditivo para concessão de benefícios em sede de execução penal, por absoluta ausência de previsão legal.
    4. Diante de tal quadro, não há como negar a progressão ao regime intermediário, eis que evidenciado o mérito do postulante, que logrou comprovar a presença dos requisitos legais necessários.
    5. Vale por fim salientar que a medida em epígrafe funcionará como mecanismo facilitador de uma ressocialização positiva, sempre com a possibilidade de se acompanhar o processo, pois embora se trate de regime prisional mais brando, ainda é bastante vigiado e possibilita a observação da evolução do detento e seu retorno gradativo à sociedade.
    6. Ante o exposto, DEFIRO a progressão do sentenciado em questão ao regime semiaberto de cumprimento de pena”. 
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente